Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-06.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005927-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIEL MOREIRA - CPF: 606.789.363-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), UDERSON TIAGO DE ANDRADE REIS - CPF: 023.515.761-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DA CONCEICAO - CPF: 047.513.143-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA QUE FUNDAMENTA

O CONSENTIMENTO DOS DELITOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – REJEIÇÃO –

2. MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ CORROBORADA POR E LAUDO DE CONSTATAÇÃO DAS LESÕES –

COTEJO HARMÔNICO – DOLO DO AGENTE EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA –

DOSIMETRIA – REDIMENSIONAMENTO – 1ª FASE – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL –

VIABILIDADE –

ANÁLISE DA VETORIAL DO ART. 59 DO CP COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A VETORIAL

EM SENTIDO ESTRITO – DECOTE QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DOS

MOTIVOS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE– ELEMENTAR DO TIPO– FUNDAMENTO INIDÔNEO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.”
(TJMG, AP 0041223-58.2011.8.13.0567 – 3.5.2015)

Nos crimes de violência doméstica, assume destaque as declarações da vítima, principalmente quando em consonância com as demais provas produzidas nos autos aliada ao fato das
lesões
terem sido atestadas pelo laudo pericial acostado no feito.

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC nº 453.169/RS - 17.6.2019)

A
“banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime.”
(TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por JOSIEL MOREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Penal nº.1005927-06.2021.8.11.0003 condenou o recorrente a pena de
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção
, pelas práticas dos crimes de lesão corporal e ameaça, em regime inicial aberto, pela prática do crime capitulado no Artigo 147 e Artigo 129, §9º, na forma do Artigo 69, todos do Código Penal, com observância na Lei nº 11.340/2006. (Sentença- Id.178229714)

Recorre pedindo, em preliminar, a anulação da sentença, tendo em vista que ao reconhecer a ocorrência do delito de ameaça, não houve análise de questão que poderia infirmar a conclusão do julgado, apresentada pela Defensoria Pública em alegações finais, consubstanciado no fato de que a ameaça praticada no mesmo contexto da lesão implica em substituição do dolo do agente em razão da progressão criminosa e que só é possível a condenação pelo segundo delito, citando, para tanto, o precedente - TJMT, 1030479-69.2020.8.11.0003, tudo, na forma do art. 315, §2º, IV e VI, do CPP. No mérito, pugna pela absolvição do apelante do crime de ameaça, ao sustento de que as ameaças foram proferidas no mesmo contexto da lesão corporal. Subsidiariamente, requer a revisão dosimétrica da pena base, para que seja fixada no mínimo legal. (Id.178229720).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação. (Id. 178229723)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, apenas para reduzir a pena base ao mínimo legal, na ementa assim sintetizada: (Id. 183818684)

“SUMÁRIO: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. A DEFESA REQUER A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA, ASSEVERANDO QUE A D. MAGISTRADA DEIXOU DE APRECIAR UMA TESE DEFENSIVA BEM COMO A ANÁLISE DE PRECEDENTES (ART. 315 § 2º, IV E VI). SUBSIDIARIAMENTE PEDE ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA AO SUSTENTO DE QUE FORAM PROFERIDAS NO MESMO CONTEXTO DA LESÃO CORPORAL, DEMONSTRANDO TRATAR-SE DE PROGRESSÃO CRIMINOSA – IMPROVIMENTO – A D. MAGISTRADA EXPLANOU QUE OS DELITOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL FORAM COMETIDOS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – DELITOS AUTÔNOMOS, COM DOLOS DISTINTOS E BENS JURÍDICOS TUTELADOS DIVERSOS – 2. REVISÃO DOSIMÉTRICA DA PENA BASE – PROVIMENTO – FUNDAMENTO INIDÔNEO QUE EXASPEROU A PENA, NECESSIDADE DE REVISÃO – PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSIEL MOREIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Consoante a
preliminar de anulação da sentença
, sob alegação de
erro in procedendo
por ausência de fundamentação na sentença consubstanciado no fato de que a ameaça praticada no mesmo contexto da lesão implica em substituição do dolo do agente em razão da progressão criminosa e, portanto, só seria possível a condenação pelo segundo delito lesões corporais.

Tenho que não merece prosperar a tese de consunção entre os

delitos de ameaça e a lesão corporal.

O princípio da consunção somente pode ser aplicado quando um crime constituir meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução para outro crime. Nessa hipótese, prevalece somente o último crime da cadeia causal, que esgota o dano social pretendido e orienta efetivamente a conduta do agente.

Certo é que a promessa de mal injusto e grave não é conduta- meio para a prática da agressão no rosto da vítima. Afinal, embora praticadas no mesmo contexto, as condutas possuem desígnios autônomos e independentes. Além disso, trata-se de infrações que ofendem bens jurídicos distintos.

Assim, oportuno consignar, que o bem protegido na lesão corporal é o corpo físico da vítima, sua saúde e bem estar; já no crime de ameaça, protege-se a saúde psicológica da ofendida. Inclusive, em casos tais, merece um maior cuidado com a vítima, tendo em vista a forma da ameaça perpetrada, nos seguintes termos que transcrevo: “
e ele descobrir que estava sendo traído por ela, ou se largar dele para ficar com outra pessoa, pois se ela não ficar com ele não ficará com ninguém, ele irá matá-la, esquarteja-la e jogar seu corpo no rio vermelho, que ela não o engana, e a xingava de safada, sem vergonha
.” (Id. 178226279)

A ameaça no caso, se demonstrou grave e extrapola os limites do tipo penal, restando evidenciado na instrução processual que o apelante teve dolo de ameaçar e dolo de lesionar.

No caso, a sentença condenou o apelante por dois crimes [art.147 e art.129, §9 do CP], referenciando o contexto fático de cada um deles, demonstrando, assim, que inexistiu progressão entre um crime e outro, rechaçando a tese de consunção delitiva.

Nesses termos, cito o entendimento jurisprudencial:

“
É de ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva quando esta foi rejeitada de forma implícita, tendo o sentenciante acatado de forma expressa tese contrária à sustentada pela defesa.”
(AP 0041223-58.2011.8.13.0567, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 3.5.2015).

Assim, de acordo com a jurisprudência que se amolda ao presente caso, figura-se inviável a aplicação do princípio da
consunção
entre os delitos de
lesão

corporal
e ameaça, uma vez que um não constitui meio para a prática do outro.

Cito à propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO - MODALIDADE CULPOSA - DESCABIMENTO - DOLO EVIDENCIADO - CONSUNÇÃO - INVIABILIDADE - DELITOS AUTÔNOMOS. Diante da prova segura e judicializada da materialidade e da autoria dos crimes dos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, é impossível acolher o pleito absolutório.
Não há que se falar em ausência de dolo no crime de lesão corporal quando os elementos probatórios coligidos nos autos deixarem evidente que o réu agiu imbuído de animus laedendi.
Praticados os crimes em contexto distinto e verificada a independência das condutas, não há que se falar em aplicabilidade do princípio da consunção.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.331544-9/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 22/05/2024, publicação da súmula em 22/05/2024) (Negritou-se)

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, pede a absolvição do deleito de ameaça citando um precedente jurisprudencial deste eg. Tribunal [TJMT, 1030479- 69.2020.8.11.00031]) e, na dosimetria da pena, o decote das circunstâncias da culpabilidade dos crimes de ameaça e lesão corporal e os motivos do crime do crime de lesão corporal.

Consta da denúncia: (Id.178226291)

“ em 13/3/2.021, por volta das 23h, na residência comum, uma quitinete de cor verde, localizada na Rua Quinze de Novembro, 585, Centro, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com golpes, socos, puxões de cabelo, tapas e enforcamento, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Jéssica da Conceição, causando escoriações nas regiões suprahioidiana, carotidiana esquerda, supraclavicular esquerda, mamária esquerda, face anterior do terço superior do braço direito, face posterior da deltoidiana esquerda e ferida pérfuro cortante na face anterior da falange proximal do 3º dedo da mão direita; e, com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a companheira Jéssica da Conceição, conforme laudo pericial nº 200.1.02.2021.007518-01, BOPM 2021.67018 e declarações vitimárias. Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que o denunciado já tinha ameaçado e agredido fisicamente a vítima, por diversas vezes. No dia, hora e local dos fatos, embriagado e enciumado, o denunciado discutiu com a vítima, deu socos e tapas nela, puxou os cabelos dela e esganou-a. Não satisfeito, o denunciado disse que se ela estivesse traindo ele ou trocasse ele por outra pessoa, ele iria matá-la, esquartejá-la e jogar o corpo dela no Rio Vermelho, pois, se ela não ficasse com ele, não ficaria com ninguém. O denunciado, ainda, disse para a vítima que ela não o engava e xingou-a de safada e sem vergonha. Acionada, a polícia militar foi no local e prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado alegou que durante uma crise de ciúmes da vítima, que tentou pegar seu celular, ele segurou-a pelos braços, ocasionando um corte no dedo dela. O denunciado, ainda, negou ter agredido a vítima.”

A denúncia foi recebida em 18/03/2021.

Inicialmente destaco que a materialidade delitiva repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 178226277), termo de declaração (Id. 178226279), medidas protetivas (Id.178226280), boletim de ocorrência (Id.178226286) e laudo de exame de lesões corporais

(Id.178226292), sendo constadas as seguintes lesões:

“IV- DESCRIÇÃO: Escoriações nas regiões: suprahioidiana, carotidiana esquerda, supraclavicular esquerda, mamária esquerda, face anterior do terço superior do braço direito, face posterior da deltoidiana esquerda. Ferida perfuro cortante na face anterior da falange proximal do 3º dedo da mão direita.

V - CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Jessica Da Conceição apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e perfurocortante.”

Transcrevo o relato da vítima
Jéssica da Conceição,
quando inquirida na delegacia:

“QUE a vítima se apresenta nesta especializada afirmando que no dia dos fatos 14/03/2021 qual culminou no auto de prisão em flagrante em delito do JOSIEL MOREIRA, havia lhe ameaçado dizendo que : " se ele descobrir que estava sendo traído por ela, ou se largar dele para ficar com outra pessoa, pois se ela não ficar com ele não ficará com ninguém, ele irá matá-la, esquarteja-la e jogar seu corpo no rio vermelho, que ela não o engana, e a xingava de safada, sem vergonha"; QUE neste momento entrega fotos mostrando hematomas em seu corpo decorrentes de agressões sofridas em 07/03/2021. QUE deseja representar em desfavor de JOSIEL MOREIRA pelo crime de ameaça e injuria. Nada mais disse.”

No ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-os às razões de decidir:

A vítima Jéssica da Conceição prestou depoimento em Juízo:

“(...); Que mora junto com Josiel Moreira; Que confirma ter registrado ocorrência; Que na data dos fatos tinham um relacionamento e estavam morando juntos e ocorreu essa briga entre o casal; Que o denunciado havia bebido e o casal acabou brigando;
Que quebrou o celular do denunciado e o mesmo lhe agrediu
; (...); Que o denunciado a ameaçou na época; Que ficou com medo do acusado; (...); Que brigaram por conta de ciúmes;
Que o acusado lhe agrediu
; (...).”

Por outro lado, o acusado Josiel Moreira, ao ser interrogado em Juízo, declarou: “in verbis”:

“(...); Que o casal brigou por causa de ciúmes e celular; Que a vítima veio para cima, que estava tentando segurar ela;
Que afirma que se agrediram
; Que estava embriagado; (...); Que respeitou as medidas protetivas; (...); Que não se lembra de ter ameaçado a vítima; (...).”

Assim, nos crimes ocorridos sem a presença de testemunhas ‘
de visu’
, cometidos no ambiente doméstico, é atribuído especial valor probatório à palavra da vítima, sobretudo quando amparada por outros elementos, como é o caso em questão.

A vítima, nas duas oportunidades de sua oitiva, foi enfática em relatar que o acusado a agrediu e a ameaçou,

de modo que as
lesões não estão dissociadas de sua narrativa.

Nestes termos, em situação de briga, ofensas e agressividade, restou caracterizado o crime do art. 147, do Código Penal, razão pela qual, a absolvição não comporta provimento.

Neste particular, o precedente citado pela defesa
ex vi
da apelação TJMT n.1030479- 69.2020.8.11.00031, não se mostra adequado ao caso vertente.

DOSIMETRIA DA PENA

Avançando no tema, pede o decote das circunstâncias da culpabilidade dos crimes de ameaça e lesão corporal e os motivos do crime do crime de lesão corporal.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, que dispõe:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Na dosimetria, para o crime de lesão corporal (artigo 129, § 9º do código penal) a sentença valorou a culpabilidade como sendo: “
acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”(Sic.). E no que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez “
que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”(Sic.)
, sendo fixada em 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção. E, na fase seguinte

foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea, descrita no, razão pela qual a pena foi abatida em 10 (dez) dias de detenção. Sendo fixada a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena foi mantida em 04 (quatro) meses de detenção.

Neste ponto, com razão a defesa. Nota-se que a culpabilidade analisada na dosimetria da pena, deve-se ter como parâmetro o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta praticada, que não se afigura inerente ao próprio tipo penal.

No caso em apreço, a consciência de ilicitude não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena.

Quanto a vetorial dos motivos do crime

são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal, e somente são analisados quando não integrarem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizarem circunstância qualificadora ou agravante. No caso dos autos, tenho que a banalidade da ação constitui elementar do tipo, não podendo ser considerada, portanto, circunstância apta a exasperar a pena.

No mesmo sentido, para o delito de ameaça (art. 147 do código penal) a culpabilidade do recorrente foi valorada por ser “
acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
(Sic.), sendo fixada, a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, aplicada em 10 (dez) dias, fixada, portanto, em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Sem circunstâncias atenuantes reconhecidas. Na terceira fase, sem causas de aumento e/ou diminuição da pena, foi estabelecida em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, que somadas pelo concurso material resultou em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Assim, por todo o exposto, promovo o decote da vetorial da culpabilidade dos crimes de ameaça e lesão corporal e os motivos do crime de lesão corporal da primeira etapa dosimetria da pena.

Diante da fundamentação supra, passo a redimensionar as penas aplicadas ao recorrente:

Para o crime de lesão corporal:

1ª Fase
– Promovo o afastamento da circunstância judicial do art.59 do CP da culpabilidade e

dos motivos do crime e fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção;

2º Fase
– Mantenho reconhecida a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, contudo, torno inaplicável em vista da Sumula 231 do STJ, sem agravantes, mantenho em 03 meses de detenção;

3ª Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 03 (três) meses

de detenção.

Para o delito de ameaça (artigo 147 do código penal):

1ª Fase
– Promovo o afastamento da circunstância judicial do art.59 do CP da culpabilidade e fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção;

2º Fase
– Sem atenuantes, mantenho reconhecida a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, na fração de 1/6 [um sexto] (precedente STJ- HC 426.278) fator que conduz a intermediária em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção;

3ª Fase
– Não há causas de aumento ou diminuição de pena. Assim, torno-a definitiva em 01 (um) mês e 5 (cinco) dias

de detenção em regime inicial aberto.

Preservo o concurso material como estabelecido na sentença, restando a pena definitiva em 04 meses e 05 dias de detenção em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3º, do Código Penal)

Mantenho o valor a título de reparação dos danos causados pela infração.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
, no sucessivo,

o recurso de apelação de JOSIEL MOREIRA para afastar a vetorial da culpabilidade dos crimes de ameaça e lesão corporal e os motivos do crime do crime para o delito de lesão corporal, retificando a individualização da pena, mantendo inalterada os demais termos da r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024